Tribunal: TJBA
Processo: 8059145-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059145-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CANDEIAS MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS POR SINISTRALIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO AUMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional para: (i) declarar a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo entre 2016 e 2020 (com exceção do índice de 2015); (ii) determinar o recálculo das mensalidades com aplicação, por analogia, dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares; e (iii) condenar a operadora à restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável às pretensões de declaração de abusividade dos reajustes e de repetição do indébito; e (ii) verificar a validade dos reajustes por sinistralidade aplicados ao plano de saúde coletivo, à luz da ausência de comprovação técnica e contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal para a pretensão de declaração de abusividade das cláusulas contratuais (CC, art. 205), e o prazo trienal para a repetição dos valores pagos indevidamente (CC, art. 206, § 3º, IV), conforme fixado pelo STJ no Tema 610.

4. A preliminar de prescrição anual deve ser afastada, pois o art. 206, § 1º, II, do Código Civil refere-se a contratos de seguro, e não se aplica a planos de saúde.

5. A relação entre usuário e operadora de plano de saúde coletivo caracteriza relação de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, atraindo a aplicação das normas do CDC, inclusive quanto à abusividade de cláusulas contratuais (CDC, arts. 47 e 51, IV e § 1º, II).

6. A cláusula de reajuste por sinistralidade em plano coletivo não é abusiva em si; porém, sua validade depende da apresentação de documentação técnica que demonstre, de forma clara e objetiva, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ônus que recai sobre a operadora (CPC, art. 373, II).

7. Na hipótese, a operadora não apresentou provas do aumento da sinistralidade ou dos parâmetros atuariais utilizados, comprometendo a boa-fé objetiva e a função social do contrato (CC, art. 422).

8. A ausência de justificativa técnica torna abusivos os reajustes aplicados, permitindo o uso, por analogia, dos índices autorizados pela ANS para planos individuais como parâmetro de razoabilidade, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJ/BA.

9. A restituição dos valores pagos a maior deve observar a forma simples, limitada aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8059145-32.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
, e, como apelado,
CANDEIAS MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)